Tribunal: TJMT
Processo: 0001061-86.2014.8.11.0012
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001061-86.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANO LUIS DA SILVA - CPF: 001.303.281-03 (APELANTE), MARIO TAKATSUKA - CPF: 352.479.088-72 (ADVOGADO), MIRALDA IGNEZ MULLER - CPF: 652.171.361-20 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ SILVA DA SILVA - CPF: 378.280.371-04 (REPRESENTANTE), BEATRIZ JOSEFA DA SILVA - CPF: 593.615.731-87 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), IVO JOSE MULLER - CPF: 040.569.570-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE IVO JOSÉ MULLER (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA
CITRA PETITA
– NULIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – MÉRITO DO APELO - PREJUDICADO.

A sentença proferida que deixa de considerar as particularidades do caso concreto e não enfrenta todos os pedidos formulados nos Embargos à Execução é nula, por citra petita, impondo-se sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001061-86.2014.8.11.0012

APELANTE: CRISTIANO LUIS DA SILVA, ESPÓLIO DE IVO JOSÉ MULLER
REPRESENTANTE: MIRALDA IGNEZ MULLER, JOSE LUIZ SILVA DA SILVA, BEATRIZ JOSEFA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por CRISTIANO LUIS DA SILVA e outros de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos contra BANCO DO BRASIL S.A., apenas para afastar a comissão de permanência, com a condenação dos embargantes ao pagamento de 80% do ônus de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa).

Por primeiro, pede a nulidade da sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide acarretou cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial.

Reclama da capitalização diária dos juros e da ausência de análise e dedução, pelo juízo de origem, do depósito de 10% (R$171.912,00) realizado a título de pagamento inicial feito na ‘Composição amigável para liquidação da dívida’. A par disso, entende que a sentença é
citra petita
.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a devolução em dobro do pago indevidamente.

Sem contrarrazões (Id 29821967, p. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020